Tribunal: TJSP
Processo: 2201510-93.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico Ilícito de Entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Pleito de revogação da prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas. Reiteração de pedido já analisado por esta C. Câmara Criminal nos autos do Habeas Corpus Criminal no 2182706-77.2024.8.26.0000. Requerimento de substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Pleito não submetido

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico Ilícito de Entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Pleito de revogação da prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas. Reiteração de pedido já analisado por esta C. Câmara Criminal nos autos do Habeas Corpus Criminal no 2182706-77.2024.8.26.0000. Requerimento de substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Pleito não submetido à apreciação do Juízo a quo. Inviável análise por este colegiado, sob pena de indevida supressão de instância. Precedente. Impetração não conhecida.